Tribunal: TJMT
Processo: 1009789-45.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009789-45.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS ALVES DE SOUZA - CPF: 319.404.678-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ORCILENE CORREA ALVES LUZ - CPF: 630.013.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GOMES DOS SANTOS - CPF: 847.542.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA - CPF: 133.321.678-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – SUSCITADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA LEITURA DA DENÚNCIA PARA UMA TESTEMUNHA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 212, DO CPP – NÃO ACOLHIDA – HIPÓTESE DE EVENTUAL DIRECIONAMENTO NÃO CONSTATADA – PREJUÍZO NÃO VERIFICADO – PRECEDENTES STJ – 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO
– TESES DE AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PROCEDÊNCIA – VERSÃO ACUSATÓRIA QUE NÃO FOI CONFIRMADA EM JUÍZO – DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO NÃO DEMONSTRADO – PECULIARIDADES DESTACADAS NA FALA DA VÍTIMA EM JUÍZO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– 3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

– CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI DEVIDAMENTE VERIFICADA NA INSTÂNCIA
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – 4
.
PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL VIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 5. PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Eventual nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP possui caráter relativo e, portanto, depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso dos autos.

2.

No processo penal, a dúvida milita em favor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, não havendo prova segura acerca da prática delitiva de cárcere privado narrada, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

3.

É inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.º
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

4.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provocados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.

5.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONAS ALVES DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JONAS ALVES DE SOUZA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 1009789-45.2022.8.11.0004, por meio da qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 129,
§13

e
art. 148, §1º, inciso I, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade total de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima dos danos suportados pela vítima em decorrência das infrações.

Irresignado, suscita o apelante em suas razões recursais disponíveis no ID 190925224, a
preliminar
de
nulidade
do julgamento em razão do descumprimento da providência estipulada no art. 212,
caput,
do CPP.

No mérito
, pugna pela
absolvição do delito de cárcere privado
, sob a perspectiva da insuficiência de provas para subsidiar a condenação, ao que acrescenta a tese subsidiária de atipicidade da conduta, seja em razão da ausência de dolo ou pela suposta “
higidez mental prejudicada pela ingestão de álcool e consumo de entorpecentes”
sic. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena prevista no art. 26 do CP, considerando a dependência química e o alcoolismo do apelante.

Outrossim, postula o réu o
redimensionamento da pena em sua segunda etapa dosimétrica
, apontando possível erro de cálculo no cômputo da agravante prevista no art. 61, II, alínea
f
, do CP, ao que acresce pleito

pelo

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, para o fim de conduzir a pena intermediária do delito de lesão corporal para aquém do mínimo legal.

Por fim, pede a
exclusão ou ao menos a minoração do valor fixado a título de reparação mínima
dos danos causados à
vítima e prequestiona a matéria debatida a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto as Cortes Superiores.

Nas contrarrazões respectivas vistas no
ID 190925230
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 202984669,
opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 190925232), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
réu
JONAS ALVES DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de entrar no mérito, verifico que a i. Defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do julgamento,
alegando que houve
ofensa à previsão do art. 212, do CPP
.

Nesse sentido, aduz que, depois de iniciada a audiência de instrução e julgamento, o representante do Ministério Público leu, para as testemunhas
Orcilene Correa Alves Luz
e
Rubens Gomes dos Santos,
os termos da denúncia, o que, no entender da defesa, teria contaminado a produção de provas e as declarações destas.

Com efeito, verifica-se que o art. 212 do CPP dispõe que “
as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha,
não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta
, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida”
.

No caso dos autos, e sem maiores delongas, da análise dos arquivos de mídia digital presentes ao ID 190925216 e 190925219, verifico que o membro do Ministério Público
não teve qualquer atitude que demonstrasse minimamente indução na resposta da testemunha, ao contrário
,
fez um breve resumo dos fatos e circunstâncias descritas na exordial acusatória, buscando esclarecer do que se tratava aquela oitiva, notadamente porque as testemunhas são agentes públicos que estão em contato com diversas ocorrências da mesma espécie da tratada nestes autos.

Não bastasse, convém destacar que, a hipótese se enquadra no instituto da
preclusão temporal
, considerando que a i. Defesa não se manifestou em momento oportuno,
mantendo-se inerte sobre tal fato durante a realização da audiência de instrução
, além de deixar de trazer tais questionamentos em sede de alegações finais, conforme se observa do respectivo termo da solenidade, juntado no ID 190925212.

Outrossim, noto que os agentes públicos ao descreverem os fatos, narraram o ocorrido de forma espontânea, de modo que
inexiste nos autos a demonstração de que houve uma tentativa de direcionamento às respostas da testemunha
, a
inviabilizar o reconhecimento da suscitada nulidade
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES (ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962). LEITURA DA DENÚNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos.
(AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.) Destaquei.

Outrossim, imperioso destacar que, de acordo com a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP é
relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo
. Nesse sentido:

(...) 5.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.
(...)”
(AgRg no AREsp 746.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

Assim, caberia à defesa apresentar de forma detalhada os prejuízos decorrentes da alegada atitude ilegal do Ministério Público, o que não o fez, já que se limitou em citar abstratamente a nulidade, sem arguir quais foram os eventuais prejuízos advindos da forma como foi realizada a inquirição da ofendida, de modo que
não merece acolhida a aventada nulidade
.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar defensiva.

É como voto.

VOTO

–
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JONAS ALVES DE SOUZA
como incurso nos delitos tipificados no
art. 129, §13
e
art. 148, §1º, inciso I, ambos do Código Penal
, narrando que no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 22h00, o denunciado, ao sair da residência do casal, situada na Rua Amaro Leite, n° 890, Centro, em Barra do Garças/MT, trancou a ofendida
Silvia Hannah Bilotti Ratto Gomes Da Silva
, deixando-a sem comunicação, mantendo-a naquele local com sua liberdade cerceada até o dia 06 de novembro de 2022, quando o denunciado deixou que a ofendida saísse daquele local para ir ao trabalho.

Ocorre que, no dia seguinte, quando a ofendida retornou à residência do casal para pegar alguns pertences, o acusado, agrediu a fisicamente, desferindo-lhe pauladas.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, cenário no qual exsurge irresignado o apelante,
nos termos relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme narrado, o acusado pretende seja reconhecida a
tese absolutória
em relação do
delito de cárcere privado
, sob dois aspectos: inicialmente pela
ausência de provas
e depois pela
ausência de dolo
em manter a liberdade da vítima cerceada; e, da
análise dos autos, verifico que
razão assiste à defesa
.

De início, destaco que o delito em tese se classifica como crime contra a liberdade pessoal, cujo objetivo é garantir a livre locomoção das pessoas, de modo que pratica o fato típico o agente que priva alguém de sua liberdade física, trata-se de crime doloso, ou seja, exige-se para a configuração do delito a vontade livre e consciente de privar a liberdade da vítima.

No caso dos autos, embora na fase extraprocessual tenham sido constatados indícios da prática da referida infração pelo réu,
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo não foram capazes de confirmá-los,
com a robustez exigida para a prolação de um decreto condenatório ou atestar a presença de dolo na conduta do acusado; ao contrário,
os relatos colhidos perante a autoridade judicial afastam a versão acusatória
.

Com efeito, na fase policial a vítima declarou à autoridade policial (ID 190925157) que no dia 04/11/2022, por volta das 22h00, seu companheiro
JONAS
ao sair da casa a trancou, deixando-a no interior do domicílio sem comunicação com qualquer pessoa, até o dia 06/11/2022.

Em juízo (ID 190925218), contudo,
a ofendida afirmou que se enganou e

esclareceu os fatos detalhadamente
, afirmando que existia um acordo entre o casal de saírem e deixarem a chave escondida em uma janela, mas naquele dia (04/11/2022) ao procurar a chave, a vítima não a encontrou e, por isso, acreditou estar trancada, permanecendo no interior da residência até o retorno do acusado, por um dia, período em que
JONAS
estava na rua fazendo uso de entorpecentes, situação que declarou ser frequente, considerando o grave quadro de drogadição.

Silvia Hannah
relata que o acusado voltou e abriu a porta e, então, a vítima saiu para o trabalho, mas ao retornar para casa, o réu, após breve conversa, partiu para cima da ofendida com um pedaço de pau, atingindo-a na perna, sem qualquer motivo;
Silvia
saiu correndo, foi para o seu local de trabalho, e lá pediu ajuda, sendo direcionada à UPA.

Após receber atendimento médico, foi entrevistada por policiais civis, momento em que relatou o ocorrido e entregou-lhes uma cópia da chave [a qual afirma que estava anteriormente guardada em uma carteira na sua mesa de trabalho], a fim de que os agentes públicos localizassem o acusado, o que foi feito, resultando na prisão em flagrante do réu.

Ocorre que, após o acontecido, quando saiu do hospital e retornou para a casa, encontrou a chave da residência em janela diversa daquela comumente utilizada para esse fim,
o que a fez crer que o réu não teve a intenção de deixa-la trancada
, mas talvez por descuido ou em razão do uso exacerbado de entorpecentes naquele dia se confundiu e acomodou a chave em local diverso do rotineiro, fazendo com que
Silvia
presumisse estar trancada.

Contou que, tão logo percebeu o engano, procurou as autoridades com o intuito de esclarecer, para que o réu não fosse falsamente acusado de infração que não cometeu.

Outrossim, em juízo foram ouvidos os policiais civis
Rubens Gomes Dos Santos
e
Orcilene Correa Alves
(ID 190925216 e 190925219)
,
os quais, em síntese, declinaram o relato da vítima na ocasião do registro policial, no sentido de que teria ficado presa dentro da residência e, após, foi agredida pelo companheiro, sem maiores detalhes quanto a dinâmica dos fatos, bem como confirmaram a entrega da chave pela ofendida para o acesso à residência.

O réu, por sua vez, confirmou a agressão perpetrada contra a ofendida, em juízo (ID 190925214),
mas negou veementemente que tenha privado a liberdade de
Silvia
, argumentando que existia um combinado entre ele e a vítima de após saírem da casa, trancarem a porta pelo lado de fora e esconderem a chave na janela.

Nesse contexto, é certo que
a versão inicial não foi confirmada em juízo
, diferente do que ocorreu com o delito de lesão corporal, a tornar
i
mpossível afirmar, indene de dúvidas, que o acusado dolosamente privou a liberdade da ofendida
, principalmente,
diante das declarações por ela expostas em juízo,
sugerindo desencontro de informações sobre o local em que a chave foi guardada.

Nesse sentido:

“A
absolvição
do apelante quanto à prática do crime de
cárcere

privado
é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(TJMT – N.U 1000483-08.2021.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Com efeito,
como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal; trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Logo, havendo a menor hesitação sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Diante disso, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver
do crime previsto no art. 148, § 1°, inc. I do CP, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP e, por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à dosimetria penal.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena intermediária do delito de lesão corporal:

Conforme narrado, a i. defesa almeja o reajuste da pena intermediária do delito de lesão corporal, para patamar aquém do mínimo legal, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida pela instância
a quo
.

Nesse sentido, pretende, portanto, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Isso porque, o inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente, quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020
) – destaquei.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que
, a fim de evitar arbitrariedades judiciais
, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
logo, constatando-se que no presente caso, a
pena basilar
foi devidamente estabelecida no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

3.

Da indenização fixada em favor da vítima:

Conforme delineado, o apelante pugna pela
exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima
, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 190925189, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange o
quantum
atribuído a essa razão [R$ 2.000,00 (dois mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
, isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 171142185) que
se encontrava desempregado à época dos fato
, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua
condição econômica e social
, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
1/2
(
meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do recurso de apelação criminal interposto
por
JONAS ALVES DE SOUZA
para
REJEITAR a preliminar de nulidade
arguida pela defesa

e
, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de
absolver o réu
da imputação da prática
do crime previsto no
art. 148, §1°, inc. I, do CP
, nos moldes do art. 386, inc. VII, do CPP e para reduzir
o valor da indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima em decorrência da infração penal
,

fixando-o em
meio
salário-mínimo vigente à época dos fatos
; mantidos os d
emais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024